Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO MESMO PARA APENADO COM ESCOLARIDADE PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou 40 dias de remição da pena ao apenado, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que já possuísse o nível de escolaridade correspondente antes do início da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo visa promover a ressocialização do apenado por meio da valorização do esforço educativo, independentemente do nível de escolaridade previamente adquirido.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ prevê expressamente a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, mesmo para aqueles não vinculados a atividades regulares de ensino, bastando que haja comprovação do êxito no exame.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em interpretação extensiva do art. 126 da LEP, a remição por atividades educacionais complementares, como leitura e aprovação em exames nacionais, inclusive para apenados que já possuíam o nível de ensino correspondente.
6. A jurisprudência dominante reconhece que a prévia conclusão do ensino médio não impede a concessão da remição pela aprovação no ENEM, apenas afasta o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
7. No caso concreto, comprovada a aprovação parcial em duas áreas do conhecimento no ENEM 2024, faz jus o apenado à remição de 40 dias, conforme decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O apenado faz jus à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ, ainda que já possuísse o nível de escolaridade correspondente antes do início da execução da pena. A remição pela aprovação no ENEM configura atividade educacional complementar apta a alcançar os fins ressocializadores da pena, sendo válida mesmo na ausência de conclusão de etapa formal de ensino durante o cumprimento da pena.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.132.114/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 762.985/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; TJDFT, Acórdão 1993188, 0709105-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 21.05.2025.